Tribunal: TJES
Processo: 5001665-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001665-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIA HELENA MUZY CORREIA
AGRAVADO: DORION LOPES SOARES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
LUCIA HELENA MUZY CORREIA X
DORION LOPES SOARES

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUCIA HELENA MUZY CORREIA,
uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo julgador singular que determinou o bloqueio de seu imóvel, o qual alega ser bem de família.

A recorrente informa, preliminarmente, que a decisão objurgada não está fundamentada. Outrossim, sustenta que em nenhum momento agira com má-fé na condução da empresa, bem como, que a sua sócia seria a responsável por fazer o tipo de contrato apontado pelo autor, do qual ela não participou.

Inicialmente, o recurso fora recebido no efeito devolutivo pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Eis o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
LUCIA HELENA MUZY CORREIA X
DORION LOPES SOARES

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar da juridicidade da decisão proferida na origem, que determinou o bloqueio do imóvel onde reside a recorrente.

Em seu recurso, ela alega que o bem é o único que possui e o utiliza como moradia, sendo, pois, impenhorável. Sustenta que o magistrado
a quo
não fundamentou a decisão que ensejou a constrição em comento e que nunca geriu a empresa.

Em decisão inicial, o eminente
Des. Robson Luiz Albanez
determinou que a constrição fosse mantida, a despeito de ter reconhecido a deficiência na fundamentação do
decisum
.

Neste momento, após analisar os autos, penso que a decisão objurgada deve ser mantida.

Quanto a deficiência de fundamentação alegada pela recorrente, tenho que, de fato, não há como deixar de reconhecer que o magistrado
a quo
não consignou argumentos subsistentes para a sua conclusão.

Todavia, considerando o tempo já perpassado desde a prolação do
decisum
e o momento em que está o feito originário – conclusos para julgamento -, tenho que o melhor caminho será manter o entendimento lá registrado com o objetivo de evitar qualquer prejuízo às partes.

Em adstringência aos princípios da celeridade e da eficiência, penso que a cassação da decisão, neste momento, traria mais prejuízo do que benefício à recorrente, máxime porque, certamente, a conclusão do magistrado não seria alterada e o processo que já se encontra em fase final retornaria ao início, prolongando a discussão no tempo.

Assim, ainda que não fundamentada da forma esperada a decisão vergastada, penso que, no sopesamento de princípios, o melhor caminho a seguir seja mantê-la no mundo jurídico, reforçando, agora, seus argumentos.

Dito isso, passo à análise do mérito propriamente dito do recurso.

Quanto ao ponto, entendo que não apenas o ato processual vergastado deva ser mantido, mas também a própria conclusão nele alcançada.

Deveras, as imputações feitas pelo autor/recorrido são bastante graves e colocam em xeque a condução das atividades d
a p
essoa jurídica integrada pela recorrente. É de se dizer que embora esta não seja a administradora, não há, de plano, como afirmar que ela desconhecia o oco
rrido dentro do estabelecimento, máxime porque estamos falando de uma microempresa, composta de duas sócias, mãe e filha, que residem, a priori, no mesmo endereço.

Outrossim, ao menos em sede de agravo de instrumento, não há como determinar que o imóvel constrito seja o único pertencente a recorrente, o que poderá ser dirimido na instância originária, através da dilação probatória especificamente para isso.

Embora constrito, não há o que se falar na existência de imediato prejuízo à recorrente, na medida em que não ocorrera qualquer ordem de alienação e ainda que houvesse poderia ser objeto de recurso e nova discussão sobre o tema nesse aspecto.

De igual sorte, entendo que a manutenção da constrição nesta fase é medida imperiosa, de modo a resguardar o possível direito alegado pela parte autora/recorrida que, pelas provas indiciárias juntadas aos autos, teria sido lesado por ato das rés, dentre elas a recorrente.

Destarte, neste momento outra conclusão não vislumbro, senão a manutenção da decisão fustigada, fundada no poder geral de cautela e no sopesamento dos princípios que norteiam o processo civil.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inalterando-se a sentença hostilizada.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 31 de agosto de 2022.

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
LUCIA HELENA MUZY CORREIA X
DORION LOPES SOARES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO PROCESSUAL. IMÓVEL. CONSTRIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão que deixa de apontar concretamente as razões de decidir, via de regra, é considerada nula. Todavia, no sopesamento de princípios, é de se considerar o prejuízo que a anulação do ato judicial poderá causar as partes, mormente quando é possível verificar a juridicidade do alegado em sede recursal.

2.
A ausência de demonstração de que o imóvel constrito é o único pertencente a moradia, aliado aos atos supostamente ilícitos praticados pela pessoa jurídica integrada pela recorrente, remontam um cenário contrário a pretensão contida na peça recursal.

3.
Pelo poder geral de cautela, a manutenção da constrição do bem é medida imperiosa até ulterior deliberação do julgar primevo em sede de contraditório regular na origem, máxime face as diversas questões fáticas suscitadas pelo autor/recorrido.

4
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.